Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução extinta após celebração de acordo anterior à citação em que se discute a possibilidade de suspensão processual.
2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação importa no reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequentemente na extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.
3. Negou-se provimento ao recurso.